Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727740-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO VIA COTE D'AZUR AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFICIO VIA COTE D'AZUR contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que converteu a obrigação de fazer determinada em sentença em perdas e danos, excluiu as astreintes fixadas pelo descumprimento e determinou a habilitação dos créditos junto ao Juízo em que tramita a recuperação judicial da empresa devedora, VIA ENGENHARIA S. A., integrada por decisão em embargos de declaração, que reconheceu a natureza concursal dos créditos. O agravante destaca, inicialmente, que o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo devedor, em tentativa de desembaraçar-se do dever, viola a previsão do artigo 499 do CPC/2015, no sentido de que a obrigação somente pode ser convertida em perdas e danos, caso haja expresso requerimento do autor da ação e demonstração da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Argumenta que a recuperação judicial da ré se refere ao soerguimento da empresa em relação aos seus credores e créditos constituídos àquela época do seu processamento e deferimento, não sendo impeditivo para cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo nos vícios da construção, descumprida deliberadamente há mais de 600 dias. Aduz, para o caso de mantida a conversão, estar desatualizada a planilha dos custos considerada pelo Juízo, uma vez que embasa nos valores de materiais e mão-de-obra de 02/02/2018 e aponta que o valor de R$ 188.018,14 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos) para as perdas e danos. Alega ainda que não é acertada a decisão de extinção da multa diária e de sua majoração outrora estabelecida, principalmente quando há recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer. Assevera, a propósito, que, levando-se em consideração a resistência da executada, o caráter pedagógico e coativo das astreintes, devem ser reestabelecidas as cominações que impelem a empresa a cumprir a obrigação de fazer. Por fim, acrescenta que se os honorários e a multa deferida seguem a sorte do principal, por outra não pode ser a razão dos mesmos serem extraconcursais. Requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, no sentido de suspender a conversão em perdas e danos e o envio dos valores determinados em decisão para habilitação do crédito no juízo recuperacional. No mérito, requer seja reconhecida a impropriedade da decisão de conversão em perdas e danos por faltar-lhe requisito absoluto, qual seja a impossibilidade involuntária de cumprimento pela agravada, e sejam mantidas as cominações de astreintes determinadas outrora, bem como a condenação em honorários. Preparo comprovado (ID 28592868). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A respeito da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevê o artigo 499 do CPC a possibilidade, desde que o autor o requeira ou seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Estabelece ainda o artigo 500 do CPC que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47 da Lei 11.101/05). Logo, se trata de um procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, de modo que, em tese, a recuperação judicial, por si só, não demonstra a impossibilidade de se cumprir a tutela específica, que no caso destes autos implica em uma construtora reparar edifício por ela erguido com vícios. Ademais, permitir o prosseguimento da demanda, antes do julgamento do mérito deste recurso, implicará na prática de atos desnecessários que deverão ser desfeitos no caso de eventual provimento, em evidente prejuízo às partes e ao sistema judiciário. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora